Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735096-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO COGO BECK contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de execução de título extrajudicial, Processo n° 0714528-90.2018.8.07.0003, em que litiga com COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – CREDFAZ LTDA, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, a fim de que possibilite ao executado a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (ID 137276689, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41670434), o agravante narra que o Juízo da causa, em decisão anterior, autorizou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, por prazo indeterminado. Esclarece que a CNH venceu e a renovação foi obstada pelo Detran/DF, em decorrência do ato de suspensão. Indica que a ordem judicial foi limitada à suspensão, sem impedir a renovação do documento. Indica prejuízos decorrentes da extrapolação do decisum, porquanto terá que realizar novos exames e escola de direção. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada, bem como dos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade (ID 4049790), o agravante permaneceu inerte, de modo que o pedido foi indeferido (ID 41583348). Custas recolhidas (IDs 41900591 e 41900590). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A despeito da relevância da argumentação declinada pela agravante, não se visualiza, na espécie, o periculum in mora que autoriza a concessão da tutela de urgência. O exame do conteúdo da petição de ID 1348947605, dos autos originários, revela que a carteira nacional de habilitação do agravante, segundo alega, já está vencida desde 24.4.2022, a denotar a clara ausência de urgência da medida e a impossibilidade de se excepcionar o contraditório recursal em tal cenário. Outrossim, consoante externado pelo d. Juízo da causa no provimento de ID 134916386, confirmado pela decisão agravada, o executado sequer cumpriu o encargo processual de comprovar a alegação de cancelamento do documento, cenário que torna incerto se, de fato, já se concretizou o ato de cancelamento e se o órgão de trânsito de fato obstou a renovação da carteira pelos fundamentos declinados pela parte em Juízo. De tal maneira, à míngua dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, deve ser mantida, por ora, a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator